Tribunal: TJDFT
Processo: 0734823-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO FEITO. NÃO CABIMENTO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do artigo 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. 1.1. O direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial.
2.. Em se tratando de ação proposta contra sociedade de economia mista, compete à justiça comum processar e julgar a demanda, nos termos da Súmula n. 556 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.